Tribunal: TJES
Processo: 0018610-86.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Entregar; Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018610-86.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENSEADA DO SUA EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

APELADO: ARQUIMEDES HENRIQUE FIOROTT e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. TEMA 971, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. FUNDAMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra Decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, mantendo o Acórdão que determinou a inversão da cláusula penal prevista em favor da incorporadora, nos termos do Tema 971, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em saber se é possível a inversão da cláusula penal em favor dos adquirentes do imóvel, mesmo havendo previsão contratual apenas em benefício da construtora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Decisão agravada fundamenta-se em jurisprudência pacificada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (Tema 971), que autoriza a inversão da cláusula penal nos contratos de adesão, quando existente previsão apenas em favor da incorporadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a inversão da cláusula penal em favor do adquirente, nos termos do Tema 971 do STJ, quando o contrato prever penalidade exclusivamente para o comprador.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I, “b”, e V; CC, arts. 421, 422, 425; STF, Súmula 284; STJ, Súmula 7.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.631.485/DF (Tema 971); STJ, AgRg no AREsp 1821153/GO; STJ, AgInt no REsp 1.938.659/CE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

VOTO

ENSEADA DO SUÁ EMPREENDIMENTOS LTDA
e
LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES
interpuseram
AGRAVO INTERNO
(id. 12380328), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 11228958), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA
ajuizada por
ARQUIMEDES HENRIQUE FIOROTT
e
JACINTA SANTOS FIOROTT
, negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
manejado pelas ora Recorrentes, com base no artigo 1.030, incisos I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no REsp 1.631.485/DF (Tema 971).

Irresignadas, as Recorrentes alegam a inadequação do Tema 971 ao caso
sub examen
, sob o argumento de que apenas é possível a inversão da cláusula penal, quando não estabelecida no contrato multa favorável ao adquirente do imóvel.

O
Agravo Interno
é recurso de fundamentação vinculada, sendo previsto no sistema processual como mecanismo hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma que serviu de base para negativa de seguimento do Recurso Excepcional.

A
Decisão
agravada assim está lançada nos autos,
in verbis
:

“
DECISÃO

ENSEADA DO SUÁ EMPREENDIMENTOS LTDA
e
LORENGE S. A. PARTICIPAÇÕES
interpuseram
RECURSO ESPECIAL
(id. 10792379), com fulcro no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 7932532), proferido pela
Egrégia Primeira Câmara Cível
, que, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA
ajuizada por
ARQUIMEDES HENRIQUE FIOROTT
e
JACINTA SANTOS FIOROTT
, negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO
das ora Recorrentes, a fim de manter a
SENTENÇA
, prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória
, cujo
decisum

“julgou o pedido parcialmente procedente para (i) declarar a abusividade da expressão “dias úteis” da cláusula 45 do contrato; e (ii) condenar as apelantes solidariamente ao pagamento dos encargos moratórios previstos na cláusula 10 do contrato (juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% dois por cento sobre o valor do contrato)”
.

O referido
Acórdão
está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência,
“A estipulação do prazo de tolerância para a entrega do imóvel como sendo de 180 (cento e oitenta) dias úteis é abusiva, pois revela-se desproporcional. Por esse motivo, deve ser entendida como sendo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, patamar considerado legal pelo c. STJ e por este e. TJES”
(TJES, Apelação Cível n. 0016959-15.2014.8.08.0048, Relator: Desembargador JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05.10.2022).

2. A cláusula V do contrato de compra e venda firmado entre as partes previu que a sala comercial seria entregue em agosto de 2013, com prazo de tolerância de cento e oitenta dias úteis, o que se revela abusivo, devendo ser contado em dias corridos.

3. A obra foi concluída apenas em 09/06/2014 e entregue em 18/07/2014, extrapolando o previsão inicial em onze meses e a tolerância em cinco meses, sem que tenha sido comprovada a ocorrência de fato aleatório à responsabilidade das apelantes.

4. Considerando a existência de cláusula penal em favor da construtora com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela em atraso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, deve ocorrer a sua inversão, nos termos do Tema 971 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES
, APELAÇÃO CÍVEL nº 0018610-86.2016.8.08.0024, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2024)

Com efeito, opostos
Embargos de Declaração
, foram eles desprovidos (id. 10072854).

Irresignadas, as Recorrentes aduzem divergência jurisprudencial e violação aos
artigos 421, 422 e 425, do Código Civil
, bem como ao
artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil
, sob os argumentos seguintes: I - impossibilidade de inversão da cláusula penal, ou diminuição do percentual atribuído; II - aplicação da Taxa Selic aos juros de mora; III - redução dos honorários advocatícios fixados.

Contrarrazões
manifestadas pelos Recorridos, pelo desprovimento recursal (id. 10904896).

Na espécie, o Recurso padece de manifesta deficiência de fundamentação com relação à alegação de aplicação da Taxa Selic aos juros de mora, na medida em que
não indica, de forma particularizada, clara e precisa, qual ou quais dispositivos infraconstitucionais restaram supostamente desrespeitados pelo Acórdão objurgado
.

Dessa forma, incide, por analogia, a
Súmula nº 284, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, dispondo ser
“Inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”
.

A propósito:

EMENTA
: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 2. ORIENTAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O STJ possui a missão constitucional de, por meio do recurso especial, uniformizar a jurisprudência pátria a respeito da adequada aplicação dos dispositivos infraconstitucionais.
Nesse contexto, a ausência de indicação do dispositivo violado ou cuja aplicação revela dissídio jurisprudencial, impede o conhecimento do recurso especial, em virtude de sua deficiente fundamentação, o que atrai o óbice do enunciado n. 284 da Súmula do STF
. [...].

(
STJ
, AgRg no AREsp 1821153/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

Além disso, no tocante aos
artigos 421, 422 e 425, do Código Civil
, referente às teses de impossibilidade de inversão da cláusula penal, ou diminuição do percentual atribuído, a teor do Acórdão objurgado, o Órgão Fracionário, que é soberano na interpretação das cláusulas contratuais e na análise dos fatos, justificou que
“Considerando a existência de cláusula penal em favor da construtora com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela em atraso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, deve ocorrer a sua inversão, nos termos do Tema 971 do Superior Tribunal de Justiça”
.

Depreende-se, então, que o entendimento adotado pelo Órgão Julgador está em conformidade com o que foi decidido pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
REsp 1.631.485/DF (Tema 971)
, submetido à
sistemática da repetitividade recursal
,
in litteris
:

EMENTA
: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL.

1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte:
No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.
As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido.

(
STJ
, REsp n. 1.631.485/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe de 25/6/2019.)

Nesse contexto, não merece trânsito a irresignação.

Por derradeiro, no que diz respeito ao
artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil
, em que se alega a redução dos honorários advocatícios, o Apelo Nobre não comporta admissibilidade, pois
“a modificação do valor da verba honorária fixado pelas instâncias de origem esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ”
(
STJ
, AgInt no REsp n. 1.938.659/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 12/12/2022.)

Aplica-se, assim, a
Súmula nº 7, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, dispondo que
“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.”

Isto posto, quanto à alegada ofensa aos artigos 421, 422 e 425, do Código Civil, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso; no que diz respeito ao artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, bem como à alegação de aplicação da Taxa Selic aos juros de mora, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do mesmo Codex, inadmito-o.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que
o Órgão Fracionário, que é soberano na interpretação das cláusulas contratuais e na análise dos fatos, afirmou a existência de cláusula penal em favor da construtora, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela em atraso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

A propósito, destaca-se o trecho do Voto condutor do Acórdão objurgado, que faz menção apenas à existência de cláusula penal para o caso de inadimplemento dos adquirentes do imóvel,
in litteris
(id. 7580415):

“Nesse viés, considerando a existência de cláusula penal em favor da construtora com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela em atraso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (cláusula 10 - p. 37v), deve ocorrer a sua inversão, nos termos do Tema 971 do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL.

1.
A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte
:
No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial
.

2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.631.485/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe de 25/6/2019.)

Inexiste, portanto, motivo que justifique a reforma da sentença, devendo ser mantida a condenação solidária das apelantes ao pagamento dos encargos moratórios previstos na cláusula 10 do contrato (juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% dois por cento sobre o valor do contrato).”

Portanto, ao se pronunciar pela inversão da cláusula penal prevista em desfavor dos adquirentes do imóvel, bem como pela impossibilidade de diminuição do percentual a ela atribuído,
o Órgão Fracionário adotou entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.631.485/DF (Tema 971)
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o respeitável voto e relatoria para negar provimento ao recurso de
agravo interno
.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Sessão virtual 18-22/08/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Sessão virtual do dia 18.08.2025 a 22.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.